Tribunal: TJDFT
Processo: 0716050-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716050-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE LAIA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE VISITAS. GENITOR DO APENADO. CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. PORTARIA N. 8/2016-VEP. VEDAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE DA DECISÃO. 1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado pelo Juízo das Execuções (parágrafo único do art.41- LEP). 2. In casu, o pretendente à visitação, genitor do agravante, encontra-se em cumprimento de pena no regime aberto. 3. A restrição estabelecida na Portaria n. 8/2016-VEP não é desarrazoada e desproporcional, uma vez que existe a possibilidade em concreto que a visitação venha frustrar a finalidade especial positiva e negativa da sanção penal - ressocializar e evitar reincidência, respectivamente - do reeducando que se encontra em etapa mais avançada da ressocialização, devendo ser evitada a interação com ambiente que possa gerar risco de nova incursão criminosa. 4. Agravo em execução conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, ao restringir o seu direito de receber visitas do seu genitor que cumpre pena em regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do direito de visita em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS DA COMPANHEIRA DO PRESO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 1- ...] O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...](AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) 2- No caso, não há ainda indícios concretos de que o preso, companheiro da recorrente, não represente perigo à segurança da unidade prisional, uma vez que cometeu crime de estupro contra sua filha, que não é, portanto, sua desconhecida, bem como há medida protetiva em pleno vigor, requerida pela filha e estendida a seus familiares, constituindo, assim, uma das exceções legais do direito de visita. 3- Além disso, os princípios da ressocialização da pena e da dignidade da pessoa humana não se sobrepõem ao princípio da segurança da unidade prisional, sobretudo porque este atinge maior número de pessoas, comparado ao direito individual do preso e da sua companheira. 4 - Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 787.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).(g.n). Na mesma senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2330841, pelo relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 21/06/2023. Assim, “tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.235.542/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, a turma julgadora concluiu que (ID 48098829): (...) In casu, o pretendente à visitação, genitor do agravante, encontra-se em cumprimento de pena em regime aberto. A restrição estabelecida na Portaria n. 8/2016-VEP não é desarrazoada e desproporcional, uma vez que existe a possibilidade em concreto que a visitação venha frustrar a finalidade especial positiva e negativa da sanção penal – ressocializar e evitar reincidência, respectivamente – do reeducando que se encontra em etapa mais avançada da ressocialização, devendo ser evitada a interação com ambiente que possa gerar risco de nova incursão criminosa. Desse modo, tendo em vista já ter se envolvido em crime, impõe-se um dever maior de cautela na autorização de seu ingresso no estabelecimento prisional, como é o caso. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028